Tribunal: TJES
Processo: 5000981-81.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000981-81.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENIZIO ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000981-81.2024.8.08.0008

Recorrente/Recorrido: BENIZIO ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido/Recorrente: BANCO BMG SA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte
BENIZIO ALVES DE OLIVEIRA
a Assistência Judiciária Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. (1). DA LIDE.
RELATA A PARTE AUTORA QUE FOI INCLUSO PELO REQUERIDO, EM SEU BENEFÍCIO, CONTRATO REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO, SENDO, DE FORMA SEQUENCIAL, REALIZADO A COBRANÇA MENSAL. ACRESCENTA QUE ATUALMENTE OS DESCONTOS ENCONTRAM-SE NO VALOR DE R$ 37,30 (TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). NA SEQUÊNCIA, SUSTENTA NÃO TER SOLICITADO NENHUM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OU AINDA UTILIZADO, DESCONHECENDO DETALHES DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO. DIANTE DE TAIS FATOS, PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, PUGNANDO PELA DECLARADA A INEXISTÊNCIA E NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 1.074,40 (mil e setenta e quatro reais e quarenta centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 02/04/2024 (competência 03/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais mitigado, em razão do fracionamento em diversas ações (5000981-81.2024.8.08.0008 e 5000979- 14.2024.8.08.0008), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 1.156,43 – mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
[...”.

(3) RECURSO BANCO REQUERIDO. PRELIMINARMENTE: CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE PRATICADA PELO BANCO. LEGALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA O CASO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(3.1) RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, O AUTOR PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA, PARA QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, MAJORANDO-SE O VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS E CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE 20% (VINTE POR CENTO) EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
(4) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, O REQUERENTE PUGNA PARA QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA EM TODOS SEUS TERMOS.
(4.1) CONTRARRAZÕES DO BANCO RÉU.
O BANCO REFUTA AS ALEGAÇÕES EXPENDIDAS PELA PARTE AUTORA EM SEDE DE RECURSO. REQUER PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO POR SEUS TERMOS.
(5)
.
MÉRITO RECURSAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

O REQUERENTE AFIRMA DESCONHECER O CONTRATO A TÍTULO DE CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM O RECORRENTE. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRIDO O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJURGADO. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 11593066
A RÉ, EM SEDE RECURSAL, ANEXOU O SUPOSTO CONTRATO, TAL QUAL FIRMADO POR MEIO DA FOTOGRAFIA (PERFIL) DO AUTOR, O QUE CONFIRMA QUE A RELAÇÃO FOI EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
EMBORA SEJA VÁLIDO, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE O AUTOR DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
VISTO QUE, O PRÓPRIO REQUERENTE, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O BANCO RÉU. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. NESTA SENDA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA SUA
FORMA DOBRADA
. JÁ QUANTO AOS DANOS MORAIS A SEREM PAGOS EM FAVOR DA AUTORA, FOI ARBITRADA A MONTA DE R$ 1.000,00 ( MIL REAIS), TENDO EM VISTA O FRACIONAMENTO EM DIVERSAS AÇÕES, O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE. NO QUE PERTINE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE PISO ACERCA DO CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA SUA FORMA DOBRADA, EXPLICO. DE FATO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE “A REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E/OU DESCONTADOS EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR” (AGINT-ARESP 1.501.756/SC; QUARTA TURMA; REL. MIN. RAUL ARAÚJO; JULG. 10/10/2019; DJE 25/10/2019). MAIS RECENTEMENTE, ESSE ENTENDIMENTO FOI, EM PARTE, ALTERADO. NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021). ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, PORQUANTO SÃO IMPUGNADOS DESCONTOS REALIZADOS A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2023 (VIDE ID.: 11593066), CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. LOGO,
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVE SER EM DOBRO
.
(6)
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7)
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8) SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL EM DESFAVOR DA PARTE
BENIZIO ALVES DE OLIVEIRA
ANTE O DEFERIMENTO PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO MESMO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)